Tribunal: STF
Processo: RE 91542
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-15
Data de publicação: 1980-08-15

Ementa:
- CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
OBRAS PARTICULARES EMBARGADAS COM BASE EM LEI MUNICIPAL
SUPERVENIENTE, QUE APROVOU NOVO PLANO DE URBANIZAÇÃO. ATO ILICITO
DO PODER PÚBLICO, MAS OBJETIVAMENTE CAUSADOR DE DANO AO PARTICULAR
(CONSTITUIÇÃO, ART. 107). DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS
INDENIZATORIAS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO (RREE 79.678
E 85.782).